Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREAS COMUNS DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA (TEMA 971/STJ). PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pela mora na entrega das áreas comuns do empreendimento, aplicando por analogia a cláusula penal moratória prevista para o comprador, com incidência de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel no período de atraso. O acórdão rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e prescrição trienal/quinquenal, fixando prescrição decenal. Os embargos alegam omissão, contradição e obscuridade, buscando rediscutir fundamentos sobre aplicação da cláusula penal, proporcionalidade, modulação, prescrição e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios aptos a justificar a integração, quanto: (i) à aplicação por analogia da cláusula penal moratória prevista para o comprador; (ii) à proporcionalidade da penalidade e possibilidade de modulação; (iii) à fixação da prescrição decenal; (iv) ao enfrentamento dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, não para rediscutir o mérito.
4 O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes, aplicando por analogia a cláusula penal do comprador conforme Tema 971/STJ, com base nos arts. 47 do CDC e 408 e 409 do CC.
5 A proporcionalidade da penalidade foi observada, sendo inaplicável o art. 52, § 1o, do CDC e rejeitada a modulação prevista nos arts. 412 e 413 do CC.
6 A prescrição decenal do art. 205 do CC é adequada para inadimplemento contratual, afastando prazos trienal e quinquenal.
7 O prequestionamento é ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais.
8 A via eleita é inadequada para rediscutir fundamentos, sendo inviável a pretensão aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, aplicando por analogia a cláusula penal moratória prevista para o comprador, conforme Tema 971/STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; CC, arts. 205, 408, 409, 412, 413; CDC, arts. 47, 52, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 971/STJ.